Tribunal: TJMT
Processo: 1019518-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019518-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
RED MONEY
– CONDENAÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PAPEL DE LIDERANÇA – REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Apresentada fundamentação concreta para negativa do direito de recorrer em liberdade, explicitada na gravidade do delito e na periculosidade do paciente, mormente em se tratando de um dos líderes de organização criminosa, que ostenta a condição de reincidente, não há falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jonas Souza Gonçalves Júnior
, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese da decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money” (ação penal n. 5298-63.2020.811.0042 – Código 614958).

Afirma que a autoridade coatora, na sentença, indeferiu o pedido formulado pelo paciente de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva.

Destaca que diversos corréus tiveram suas prisões preventivas revogadas pelo excesso de prazo pelo Tribunal de Justiça e, em 21.2.2020, a autoridade coatora revogou as prisões cautelares das acusadas que se encontravam em prisão domiciliar.

Assevera que a sentença condenatória foi prolatada após mais de 3 anos de decretação da prisão preventiva, por suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, impondo ao paciente a pena de 11 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, já contada a detração, em regime inicial fechado, indeferindo o pedido de recorrer em liberdade.

Sustenta que entre a decretação da prisão preventiva ocorrida há 3 anos e a sentença houve alteração no contexto fático processual, de forma que não subsiste mais a garantia da ordem pública, o que recomenda sua revisão de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, a fim de que o paciente recorra em liberdade.

Aduz que a prisão preventiva foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública, com a justificativa de “brecar a continuidade dos crimes e evolução da organização criminosa através de recursos financeiros”, mas que a sanção imposta, com a medida de sequestro de bens e valores e de perdimento de bens já se mostra suficiente para os fins pretendidos.

Salienta que a ameaça à garantia da ordem pública pela “expertise da arrecadação e a dissimulação dos bens e valores para custear a Facção”, apresenta-se lacunosa e não explica as razões pelas quais os corréus estão em liberdade e não representam ameaça a este fundamento legal.

Relata que existe disparidade de tratamento entre os demais acusados, de forma a evidenciar uma absoluta inidoneidade nos argumentos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente, no risco de reiteração delitiva.

Informa que o prolongamento do processo no tempo sem que o paciente fosse alvo de novos inquéritos ou ações penais se mostra suficiente para concluir que não subsiste o risco de reiteração delitiva.

Ressalta que o fundamento da garantia da ordem pública foi utilizado pela autoridade coatora com o “único intento de antecipar o cumprimento da pena do paciente, independentemente de trânsito em julgado da sentença penal”.

Alega que a gravidade abstrata do delito para fundamentar a garantia da ordem pública viola o seu direito à não culpabilidade, porquanto só poderá arcar com as consequências do seu ato após o trânsito em julgado.

Sustenta ainda que, a fundamentação atinente para assegurar a aplicação da lei penal não constitui fundamento idôneo à manutenção da prisão do paciente, uma vez que o suposto risco de fuga está desprovido de elementos concretos.

Revela que a decisão que indeferiu o pedido de recorrer em liberdade viola o princípio da isonomia processual, uma vez que outros corréus, aos quais são atribuídas as mesmas condutas, já estão em liberdade.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente autorizando-o a recorrer em liberdade e, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 107290032).

Juntou documentos (Id. 107290035 a 107290046)”.

A liminar foi indeferida – Id. 107504980.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 109414472.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 110018493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da ação constitucional.

No presente
writ
, o impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi mantida na sentença sem a devida fundamentação, consubstanciada apenas na gravidade abstrata do delito.

Diante disso, pede seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, observando-se o princípio da isonomia, com a consequente revogação da prisão preventiva ou a substituição da medida constritiva por cautelares alternativas.

Sem razão, no entanto
.

Infere-se dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, à pena de 11 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão [já proferida a detração], em regime inicial fechado – Id. 107290035.

Ao examinar a matéria atinente à prisão, o Juízo de origem manteve a custódia, ponderando o seguinte:

“... JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR [...] foi responsável pela criação da empresa JL Informática Comércio e Serviços EIRELI ME (nome fantasia JJ Informática) para a movimentação de recursos financeiros obtidos de maneira criminosa pelo Comando Vermelho [....].

Da análise dos autos, constato que não só permanecem os fundamentos da prisão preventiva antes decretada, como há mais elementos capazes de sustenta-las, explico:

Há no processo comprovada materialidade delitiva e, agora, comprovada autoria delitiva de que os réus formavam uma Organização Criminosa com a finalidade de dissimular e ocultar bens oriundos de crimes.

Por integrarem ou por fazerem parte do núcleo financeiro da uma Organização Criminosa muito maior, denominada Comando Vermelho, a prisão preventiva se mostra necessária para garantir a ordem pública, uma vez que sabidamente a existência de uma Organização ou uma Facção necessita de suporte financeiro.

Ou seja, soltos representam ameaça a ordem pública, já que possuem os mecanismos e a expertise da arrecadação e a dissimulação dos bens e valores para custear a Facção, ensejando a sua expansão.

Se não bastasse, as manutenções das prisões preventivas se mostram de extrema necessidade também para assegurar a aplicação da lei penal, já que os réus foram condenados a penas elevadas, dando azo a se furtarem do cumprimento da pena que ora se aplica.

Com efeito, nos termos do artigo 387, §1o, c.c. o artigo 316 e 312, todos do Código de Processo Penal, MANTENHO as Prisões Preventivas de JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR [...] para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal...” –
Id. 107290035, pp. 89-90.

Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais, e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação definitiva.

Logo, para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é imperiosa a demonstração da existência da prova da materialidade do fato, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CPP.

No caso em apreço, a prisão preventiva foi mantida na sentença pelos fundamentos iniciais – necessidade de resguardar a ordem pública e interromper a atividade delituosa, e tendo em vista a condenação do paciente em razão do seu envolvimento com associação criminosa responsável pela movimentação de recursos financeiros oriundos do tráfico de drogas, roubo, estelionato, extorsão e outros delitos, à pena superior a 8 anos de reclusão, e em regime inicial fechado.

As circunstâncias concretas foram bem descritas no decreto prisional mantido na sentença, a evidenciar periculosidade acentuada do paciente, pois trata-se de um dos principais líderes da organização criminosa, não havendo falar em decisão baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

Vale destacar que, muito embora o impetrante pede a concessão da liberdade com fundamento no princípio da isonomia, certo é que a sua situação difere daquela apresentada pelos codenunciados, dado o seu grau de envolvimento com a organização criminosa – um dos principais líderes –, o qual ostenta a condição de reincidente, posto que possui contra si condenação definitiva, e ainda responde a outras ações penais.

Como bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“... Frente a um quadro de risco como o narrado, a alegação do impetrante no sentido de que não ter respondido inquéritos policiais durante o trâmite da ação penal, ou, de que outros denunciados tiveram por deferido o pedido de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, não elidem, por si só, a necessidade da prisão...”
– Id. 110018493, p. 5.

Ademais, a manutenção da prisão encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

A propósito:

“[...] O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado ou foragido com mandado de prisão em aberto durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar [...]”
(HC

1014104-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, DJE 7.10.2021).

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, a manutenção da prisão na sentença condenatória, uma vez ter demonstrado, à luz do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Por derradeiro, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, porque presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021